Tribunal: TJES
Processo: 0004481-90.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004481-90.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART. 180,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

1.
No caso concreto,

e
m que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa, as provas são aptas a manter o édito condenatório.
A

materialidade rest
ou
comprovada através do
Boletim
Unificado

nº 36912488 (
fls. 07/10
), da Consulta
a
Base de Índice Nacional (BIN)
constando
a existência de restrição de roubo/furto (fl.
11
), do Boletim Unificado nº 35804937 do furto da motocicleta (fls. 12/14), do A
uto de Apreensão
(fl.
15
),
do
Laudo
nº 39208/2018, oriundo da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos da PCES (
fl. 16
)
e do
Laudo Pericial nº 15.094/2018 (fls. 19/24),
ao passo que a autoria foi demonstrada por meio da prova oral produzida em sede policial e judicial.

2.
É firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP’ (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022),
ô
nus do qual não se desincumbiu a
defesa.

3.

A
s
circunstâncias
fáticas e

o
vasto

conjunto
probatório
colacionado
permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que o recorrente
tinha
pleno
conhecimento da origem ilícita
do bem
, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação do tipo penal para a modalidade culposa.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
04481
-
90
.20
1
9
.8.08.00
50

AP
ELANTE
:
SÉRGIO SOUZA REIS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
SÉRGIO SOUZA REIS

e
m face da
r.
sentença
proferida

pel
o
MM.
Ju
iz de Direito
da
1
ª
Vara
Criminal de Vi
ana-
ES

(fls. 148/155)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
ar
o
ora

recorrente
como incurso nas sanções do
art. 1
80
,
caput
, do
C
ódigo
P
enal
,
à pena
definitiva de
0
1
(
um
) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais
(fls. 161/163-verso)
,
a d. Defensoria Pública Estadual
busc
a a absolvição do
a
pelante
, por ausência de provas.
Subsidi
a
ria
mente, requer a desclassificação para a modalidade culposa.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(fls. 166/
168)
.
Em seguida, o
P
arecer Ministerial
no mesmo sentido

(ID
6982306
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em bre
v
e síntese, consta nos autos que
o réu conduzia
uma
motocicleta Yamaha/Factor YBR, que possuía restrição de furto/roubo, quando
se
envolve
u
em um acidente automobilístico,
foi socorrido

e
encaminhado à UPA de Viana Sede.

Na ocasião, os policiais encaminharam a motocicleta à identificação e constataram que a mesma havia sido furtada de Gilberto Daniel Freitas no dia 02/04/2018 (fls. 12/14).

O
acusado alega
ter adquirido
a moto em uma troca com
outro
rapaz e que não tinha conhecimento da procedência ilícita da mesma,
deixando de apresentar
qualquer comprovação desta transação.

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa, entendo que as provas são aptas a manter o édito condenatório.
Na espécie,
a
materialidade
rest
ou
comprovada através do

Boletim
Unificado

nº 36912488 (
fls. 07/10
), da Consulta
a
Base de Índice Nacional (BIN)
constando
a existência de restrição de roubo/furto (fl.
11
), do Boletim Unificado nº 35804937 do furto da motocicleta (fls. 12/14), do A
uto de Apreensão
(fl.
15
),
do
Laudo
nº 39208/2018, oriundo da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos da PCES (
fl. 16
)
e do
Laudo Pericial nº 15.094/2018 (fls. 19/24).

Q
uanto a
autoria
, destaco as
palavras do réu
em juízo
,
no sentido de que:
“(...
) real
izou uma troca de motocicletas com um rapaz em frente a pracinha de Caratoíra, Vitória; que no dia da troca, o interrogando e o rapaz andaram nas motocicletas que seriam trocadas e gostaram; que o rapaz disse que a motocicleta tinha problemas mecânicos; que o interrogando disse que a sua motocicleta tinha um amassado no tanque de combustível, mas tinha o ‘verdinho’; que o rapaz disse que tinha a ‘folha puxada’ da motocicleta; que realizaram a troca das motocicletas; que o rapaz é moreno, de idade, e residente em Santa Rita; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o interrogando circulava normalmente pela rodovia com a motocicleta; que o interrogando confiou na palavra do rapaz; que o rapaz aparentava ter 42-43 anos; que o rapaz era meio gordinho; que o interrogando não tem as conversas pois seu telefone quebrou e o chip foi trocado. (...)”.

Por sua vez, o

Policial Rodoviário Federal Ângeli Silva Gava
declarou que
“(...
)
um motociclista se envolveu em um acidente na BR-101 e foi socorrido pelos policiais; que após o socorro dos envolvidos, os veículos vieram ao Posto da PRF, onde verificaram que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo; que o motociclista ficou lesionado e foi socorrido pela ECO-101; que não chegou a conversar com o motociclista no dia dos fatos.”

Como destacado pelo douto magistrado sentenciante,
“
a ciência do réu a respeito da origem criminosa do bem pode ser comprovada por meios diversos da confissão, com a apresentação de notas fiscais do produto adquirido, ou mesmo a comprovação de compra de boa fé, de modo que a simples arguição, pelo acusado, de desconhecimento da origem ilícita do bem não é suficiente para absolvê-lo ou mesmo para desclassificar a sua conduta para a modalidade culposa da receptação.”

Em
arremate
, assevera que
“
se a palavra do acusado prevalecesse sobre as circunstâncias do crime, tornar-se-ia extremamente fácil se esquivar da imputação de receptação alegando não ser conhecedor da origem delitiva do bem, mesmo quando todas as circunstâncias claramente indicassem em sentido contrário.”

Nesse ponto
,
é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP’ (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022),
ô
nus do qual não se desincumbiu a
defesa
.

A
ssim,
a
s
circunstâncias
fáticas e

o conjunto probatório colacionado permit e m concluir,
de forma segura,
que o recorrente
tinha conhecimento da origem ilícita d
a motocicleta,
não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação do tipo penal para a modalidade culposa.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)